Tribunal: TJBA
Processo: 8035536-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035536-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDSON COUTINHO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

APELADO: UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE HELIO SARDELLA ALVIM, JOSIANE QUEIROZ MELLO NOGUEIRA, HELBER ANTONIO COELHO NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM OPME. SUBMISSÃO À AUDITORIA MÉDICA. PRAZO REGULATÓRIO DA ANS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de alegada negativa indevida de cobertura para realização de cirurgia de alta complexidade, a qual teria sido posteriormente autorizada após trâmite administrativo e concessão de tutela de urgência em processo conexo .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a submissão do procedimento cirúrgico à auditoria médica, com autorização dentro do prazo regulamentar da ANS, configura negativa indevida de cobertura apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a observância das regras técnicas e regulatórias da saúde suplementar.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A solicitação médica envolveu procedimento de alta complexidade com utilização de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), o que legitima a submissão à auditoria médica pela operadora.

A Resolução Normativa nº 566 da ANS autoriza o prazo de até 21 dias úteis para análise e autorização de procedimentos dessa natureza.

A operadora conclui a auditoria e autoriza integralmente o procedimento dentro do prazo regulamentar, inexistindo desídia ou recusa injustificada.

A autorização administrativa ocorreu antes da efetiva ciência da decisão judicial liminar, afastando a alegação de que o procedimento só foi viabilizado por intervenção judicial.

A ausência de ato ilícito impede a configuração do dever de indenizar, sendo o eventual desconforto experimentado mero dissabor inerente ao trâmite regular de procedimentos complexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A submissão de procedimento cirúrgico com OPME à auditoria médica, dentro do prazo regulamentar da ANS, não configura negativa indevida de cobertura.

A autorização administrativa realizada no prazo legal afasta a caracterização de ato ilícito da operadora de plano de saúde.

A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável em demandas envolvendo autorização de procedimentos médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; RN ANS nº 566, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8035536-78.2024.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
CLEIDSON COUTINHO CERQUEIRA
, sendo
Recorrida
UNIMED NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09/09